Tribunal: TJES
Processo: 5001506-41.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001506-41.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES e outros
RECORRIDO: DIEGO BASTIANELLO FEITOSA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PUBLICAÇÃO DE
RELEASE
ENVIADO PELO MUNICÍPIO SEM CREDITAÇÃO DE IMAGEM. CONDENAÇÃO DO VEÍCULO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO PROPRIETÁRIO INTELECTUAL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação regressiva em que o autor alega que publicou
release
com imagens provenientes do município réu e veio a ser condenado no pagamento de indenização pelo uso de imagem sem a devida creditação ou autorização do proprietário intelectual. Pugna pela condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

(2). Após o manejo de embargos declaratórios, os pleitos autorais foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a parte requerida no pagamento de R$ 4.497,38, com os devidos acréscimos (id. 7863823). A parte requerida se insurge contra a decisão, pugnando pela reforma para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, o autor requer seja mantida incólume a sentença vergastada.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(4). Não há máculas na decisão de id. 7863823. Constata-se que a fundamentação é suficiente e que a reforma decorre de correção de erro material, uma vez que a sentença mencionava “prints de mensagem de e-mail com domínio privado”, quando na verdade tratava-se de endereço oficial do órgão. Em casos tais, quando a correção do erro importa em conclusão diversa daquela originalmente adotada, não há óbices à atribuição de efeitos infringentes ao provimento recorrido.

(5). Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a parte autora comprova sua situação de microempreendedor individual em id. 7863804 – pág. 01.

(6). No mérito, verifico que assiste razão ao recorrido. A publicação veiculada pelo autor é reprodução exata e integral de
release
encaminhado por e-mail sem a devida creditação do proprietário intelectual da imagem. Não é dado ao recorrente alegar que houve, por parte do recorrido, falha no dever de checar as informações pois: (i) o recorrente também tem responsabilidade pelo conteúdo que produz; (ii) também houve falha do recorrente ao deixar de atribuir os créditos às imagens encaminhadas; (iii) não era dado ao autor presumir que o réu utilizar-se-ia de imagens cuja propriedade intelectual pertence a terceiros, tendo em vista que todo o conteúdo restante foi produzido pelo próprio réu.

(7).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte executada/recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)